Tribunal: TJMT
Processo: 1051088-11.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051088-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO MANOEL DA SILVA - CPF: 617.151.401-25 (RECORRENTE), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1051088-11.2022.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): VALDOMIRO MANOEL DA SILVA

Recorrido(s): ATACADAO S.A.

BANCO CSF S/A

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – BANDEIRA DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que o caso versa sobre compras não reconhecidas lançadas na fatura de cartão de crédito do consumidor, tem-se por parte ilegítima a empresa que figura apenas como bandeira de referido cartão.

Por outro lado, o caso espelha claro caso de fraude, de onde restou acusado a utilização do cartão de crédito em 22 (vinte e duas) distintas operações de compras em mesmo estabelecimento comercial localizado em longínquo município, de onde ainda foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo (menos de uma hora entre as operações).

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

Dano moral configurando em razão da frustração do consumidor em resolver o problema na esfera administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pelas Recorridas, de onde anotam que a empresa MASTERCARD não teria responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que nas contrarrazões recursais, todas as empresas demandadas pugnaram pela ilegitimidade da MASTERCARD, por ser apenas a bandeira, onde a administração do cartão da parte recorrente é de responsabilidade das demais envolvidas.

Diante de tais argumentações, entendo que a MASTERCARD é parte ilegítima, sendo acolhida a preliminar ventilada.

Neste sentido já decidi no RI nº 1006724-65.2021.8.11.0040, assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO EM CARTÃO COM SALDO – RECORRIDA EM VIAGEM INTERNACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA ACOLHIDA – RECURSO DA RECLAMADA MASTERCARD CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO PAGSEGURO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente MASTERCARD comprovou a sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.

A Instituição Financeira PAGSEGURO pleiteia a exclusão da condenação em danos morais, ou a sua redução. Entendo que o valor está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas que a ausência se ato ilícito, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e impôs a condenação respectiva.

Recurso da MASTERCARD conhecido e provido.

Recurso do Pagseguro conhecido e improvido.
(N.U 1006724-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito exclusivamente em relação às demais Recorridas, extinguindo o feito em relação à Recorrida MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, sem resolução do mérito, frente à sua ilegitimidade passiva.

Pois bem. O caso versa sobre cobranças lançadas na fatura de cartão de crédito do Recorrente, oriundas de operações não reconhecidas pelo titular, de onde este buscou contestá-las, não logrando êxito na resolução do problema na esfera administrativa, motivo pelo qual ingressos com a presente demanda.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbem às Rés comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, em que pese suas alegações, deixaram as recorrentes de se desincumbirem do ônus probatório que lhes competia, na medida em que não comprovaram a higidez das operações questionadas a justificar sua cobrança.

Saliento, em que pese indiquem que as transações ocorreram mediante a apresentação do cartão com chip e inserção de senha de uso pessoal, da análise das faturas é possível observar que as operações contestadas pela parte autora envolvem 22 (vinte e duas) distintas compras realizadas em mesmo dia e em mesmo estabelecimento comercial, este localizado em longínquo município (OSASCO/SP).

Não só isto, nas informações sistêmicas das empresas envolvidas, é possível verificar que o intervalo em cada uma das operações foi curtíssimo, sendo todas realizadas em menos de uma hora, o que torna evidente a existência de fraude.

Logo, tenho que a declaração de inexistência de débito é medida a se impor no presente caso.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-
se in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Registro que, para fixação do dano moral estou considerando apenas a frustração do consumidor em resolver o problema na esfera administrativa, bem como o próprio bloqueio do cartão calcado em dívida inexistente, vez que, em consulta aos órgãos de proteção de crédito, verifiquei que há negativação pré-existente à
sub judice
, de modo que a inclusão não tem o condão de gerar dano moral frente à aplicação da súmula 385 do STJ.

Destaco que, muito embora já baixado, referido apontamento não foi objeto de demanda judicial, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Saliento que tal entendimento foi recentemente mantido pelo Tribunal de Justiça em sede de reclamação, cuja decisão restou assim ementada:

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICAÇÃO CORRETA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – LIDE IMPROCEDENTE.

Se é aplicável a Súmula n. 385 do STJ no caso julgado pela Turma Recursal, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1011499-15.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Desta feita, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.109,92 (um mil cento e nove reais e noventa e dois centavos), bem como,
CONDENAR
as Recorridas, ATACADAO S.A. e BANCO CSF S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da primeira citação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva em relação à MASTERCARD, moldes do artigo 485, VI do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir as restrições dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023